Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DA 2a REQUERIDA. OMISSÃO VERIFICADA. SANEAMENTO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado no que tange à insurgência relativa ao cerceamento de defesa, pois o aresto expressamente consignou que compete ao juiz, como destinatário das provas, indeferir aquelas que reputar desnecessárias, sendo estas, no caso, a prova testemunhal requerida pelas partes.

2.1. Contudo, verifica-se omissão no acórdão no que tange à possível responsabilização da 2a requerida quanto à dívida cobrada.

2.2. Sobre o ponto, uma vez que a 2a requerida não reconheceu como própria a assinatura constante dos documentos que embasam a presente ação de cobrança, competia à autora, nos moldes do art. 373, I, do CPC, requerer a produção da prova pericial a fim de comprovar suas alegações. Todavia, a despeito da oportunidade conferida para especificação de provas, a autora requereu somente a produção da prova testemunhal, a qual não teria o condão de comprovar suas alegações. Logo, deixou de atender ao ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Omissão sanada, sem efeitos infringentes.

3. Embargos de declaração parcialmente providos. Acórdão integrado.